Tribunal: TJDFT
Processo: 0737476-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSOS ONLINE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO NÚMERO EXATO DE REPRODUÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.610/98. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para impor à ré a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar cursos online e materiais da autora, sob pena de multa diária, e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença.
2. A recorrente requer a aplicação do parágrafo único do art. 103 da Lei no 9.610/98 para fixar a indenização com base no valor de três mil exemplares, diante da impossibilidade de aferir a quantidade exata de materiais comercializados ilegalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a comercialização não autorizada de cursos configura contrafação apta a atrair a aplicação do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98; e (II) estabelecer se, diante da impossibilidade de apuração do número exato de reproduções ilícitas, a indenização deve ser calculada com base no valor de três mil exemplares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 9.610/98 prevê, no art. 103, que quem editar obra sem autorização perderá os exemplares apreendidos e pagará o preço dos vendidos, estabelecendo no parágrafo único que, não se conhecendo o número de exemplares, o transgressor pagará o valor de três mil exemplares.
5. A interpretação sistemática da Lei de Direitos Autorais, em conjunto com o art. 104, demonstra que a sanção também se aplica à comercialização ilícita, pois tal conduta configura contrafação.
6. A dificuldade de mensuração das vendas ilegais justifica a aplicação do critério subsidiário do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98 assegurando efetividade à tutela do direito autoral e evitando reparação insuficiente.
7. A jurisprudência admite a aplicação do dispositivo em hipóteses análogas, fixando a indenização com base no valor correspondente a três mil exemplares multiplicado pelo preço unitário do material comercializado legalmente.
8. No caso em exame, comprovada a disponibilização e venda não autorizada de cursos, a indenização deve ser calculada com base no preço do curso ou assinatura praticados pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A comercialização não autorizada de cursos configura contrafação, atraindo a aplicação do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98. 2. Na impossibilidade de apuração do número exato de reproduções ilícitas, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base no valor de três mil exemplares da obra."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.610/1998, arts. 103, parágrafo único, e 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2054948, 0725530-53.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025; e Acórdão no 1984289, 0732784-48.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.